Tribunal: TCU
Processo: 037.182/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial referente ao Convênio SERT/SINE no 100/2004 firmado entre a Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho - SERT e a Casa da Cidadania de Barrinha - C.C.B, no âmbito do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT no 048/2004- SERT/SP

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Trabalho e Emprego, em razão da não comprovação das ações de execução do Convênio MTE/SPPE/Codefat 48/2004-Sert/SP, tendo por objeto o estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução de atividades inerentes à qualificação social e profissional, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação (PNQ); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, em virtude da ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular relacionados com o exercício do contraditório e da ampla defesa; 9.2. dar ciência da deliberação à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego, à Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo e aos responsáveis.